Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705505-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728315-95.2018.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., deferiu o pedido constante do ID Num. 56058596 do Feito originário, consistente na penhora do imóvel denominado Terreno urbano, situado na Travessa WE-72, edificado com uma casa residencial, coletada pelo n.o 1.102, integrante do Conjunto Habitacional CIDADE NOVA VI, bairro do Coqueiro, Município e Comarca de Ananindeua-PA, Matrícula 8457 (Num. 56058597 do Feito originário). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido formulado ao ID 56058596. Lavre-se o termo de penhora do imóvel de matrícula n. 8457 (ID 56058597) e intime-se a executada da penhora e neste ato constitua-a depositária fiel do bem (art. 845, § 1o, do C.P.C.). Após, expeça-se certidão para que o exequente promova o respectivo registro no cartório imobiliário. Ressalto que os atos constritivos somente deverão prosseguir, caso a penhora deferida ao ID 34447808 seja infrutífera. Cumpra-se.” Sustenta a Agravante que o imóvel penhorado tem valor de mercado superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ou seja, equivalente a mais de 100 (cem) vezes o valor do débito exequendo, o que resulta imenso prejuízo à Devedora. Diz a Agravante que tem interesse em saldar a dívida e que, assim, “APONTA, INFORMA, INDICA, a forma que seja de melhor compreensão um imóvel no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em anexo a certidão de registro de imóvel, que é de sua propriedade e supre com folga a necessidade da Agravada.” (Num. 14850601 - Pág. 5). Pede antecipação dos efeitos da tutela recurso e o posterior provimento do recurso para que “seja reformada a decisão da julgadora a quo, concedendo assim o direito de indicar o bem a ser penhorado e que o bem indicado é 04x (quatro) vezes maior que o valor da Execução, APARTAMENTO 204 DO EDIFICIL LARISSA, localizado na Quadra M, Bairro do COHAMA, São Luiz do Maranhão, com preço de mercado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);” (Num. 14850601 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 14850603). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728315-95.2018.8.07.0001, deferiu o pedido constante do ID Num. 56058596 do Feito originário, consistente na penhora do imóvel denominado Terreno urbano, situado na Travessa WE-72, edificado com uma casa residencial, coletada pelo n.o 1.102, integrante do Conjunto Habitacional CIDADE NOVA VI, bairro do Coqueiro, Município e Comarca de Ananindeua-PA, Matrícula 8457 (Num. 56058597 do Feito originário). Conforme pode ser extraído da leitura do Feito originário, a Credora, ora Agravada, postulou a penhora do imóvel, nos termos do petitório de ID Num. 56058596, o qual fora acompanhado de cópia de certidão da matrícula do bem (Num. 56058597). Ao apreciar o referido pleito, o MM Juiz a quo proferiu a decisão ora agravada, conforme acima transcrita, com o deferimento da penhora do dito imóvel, nos termos indicados pela Credora, ora Agravada. Desse modo, não houve, na decisão agravada, a apreciação direta e expressa do pleito de substituição da penhora pelo imóvel de menor valor mencionado nas razões recursais. Desse modo, na decisão agravada, não houve apreciação do pleito de substituição do bem penhorado que, nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil, deve ser formulado na origem (“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”). Assim, caberia à Agravante, tendo em vista seu inconformismo em razão da afirmada disparidade de valores entre o débito e o imóvel penhorado, formular o pleito de substituição da penhora perante o Juízo de origem, nos termos do referido art. 847 do Código de Processo Civil, de modo a submeter a questão ao primeiro grau de jurisdição. Tão logo haja a apreciação do tema pelo Juízo a quo, eventualmente, a questão desafiará novo recurso de Agravo de Instrumento. O conteúdo da decisão agravada em contraponto às teses recursais demonstra que o recurso não tem o condão de devolver a esta Instância Revisora o exame da pretendida substituição de penhora. A Agravante, conforme relatado, volta suas alegações para a necessidade de substituir o imóvel penhorado por um outro de menor valor, sem, contudo, ter formulado o referido pleito na origem (art. 847 do Código de Processo Civil). Registre-se que o pedido deduzido no recurso foi formulado para o fim de que “seja reformada a decisão da julgadora a quo, concedendo assim o direito de indicar o bem a ser penhorado e que o bem indicado é 04x (quatro) vezes maior que o valor da Execução, APARTAMENTO 204 DO EDIFICIL LARISSA, localizado na Quadra M, Bairro do COHAMA, São Luiz do Maranhão, com preço de mercado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);” (Num. 14850601 - Pág. 7). Tal matéria, conforme demonstrado, é estranha à decisão ora agravada. Nesse descortino, do exame atento do recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do presente Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi proferida unicamente para deferir a penhora do imóvel indicado pela Credora/Agravada. Ocorre que, em suas razões recursais, a Agravante desenvolve teses atinentes ao tema da eventual substituição de tal penhora. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da argumentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo a Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador